Tribunal: TJSP
Processo: 1504835-78.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIMES DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADOS E TENTADOS. CONCURSO DE AGENTES E ARMA BRANCA. DUAS VEZES. ABSOLVIÇÃO PELA ORIGEM. REFORMA. (1) MATERIALIDADES E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ROBUSTA DE QUE O RÉU PRATICOU EFETIVAMENTE OS CRIMES DE ROUBO NARRADOS NA DENÚNCIA. (2) PALAVRAS DAS VÍTIMAS. VALIDADE. (3) PALAVRAS DE AGENTES PÚBLICOS VÁLIDAS E COESAS COM AS PROVAS DOS AUTOS.

Ementa:

APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIMES DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADOS E TENTADOS. CONCURSO DE AGENTES E ARMA BRANCA. DUAS VEZES. ABSOLVIÇÃO PELA ORIGEM. REFORMA. (1) MATERIALIDADES E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ROBUSTA DE QUE O RÉU PRATICOU EFETIVAMENTE OS CRIMES DE ROUBO NARRADOS NA DENÚNCIA. (2) PALAVRAS DAS VÍTIMAS. VALIDADE. (3) PALAVRAS DE AGENTES PÚBLICOS VÁLIDAS E COESAS COM AS PROVAS DOS AUTOS. (4) INDÍCIOS. (5) VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADAS. (6) EMPREGO DE ARMA BRANCA. (7) CONCURSO DE AGENTES. (8) CRIME DE ROUBO TENTADO. (9) CONCURSO FORMAL DE CRIMES. (10) FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. (11) DOSIMETRIA. PENAS-BASE FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. (12) PERÍODO DEPURADOR. (13) CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. (14) "BIS IN IDEM". INOCORRÊNCIA. (15) REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. "QUANTUM" DE AGRAVAMENTO. (16) RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "H", DO CÓDIGO PENAL. CRIME PRATICADO CONTRA IDOSOS. (17) TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS). (18) CONCURSO FORMAL DE CRIMES. DUAS VÍTIMAS. FRAÇÃO. (19) TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA, PREVISTA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. (20) REGIME PRISIONAL FECHADO. (21) IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. (22) DADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.
1. Materialidades e autoria comprovadas com relação aos crimes de roubo duplamente majorados e tentados. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado à espécie.
2. A palavra da vítima assume fundamental importância, eis que, em sede de crimes contra o patrimônio, normalmente tocados de clandestinidade, é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STF (RHC 247.565/SP – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA - j. em 04/12/2024 – Dje de 05/12/2024; RHC 207.428 AgR/SC – Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Primeira Turma – j. em 04/04/2022 – Dje de 26/05/2022; HC 207.000-AgR/SP - Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES - Primeira Turma – j. em 04/11/2021 – Dje de 11/11/2021; RHC 119.439/PR – Rel. Min. GILMAR MENDES - Segunda Turma – j. em 25/02/2014 – Dje de 05/09/2014; AI 854523 AgR/RJ – Rel. Min. LUIZ FUX - Primeira Turma – j. em 21/08/2012 – Dje de 05/09/2012) e do STJ [HC 775.546/SC – Rel. Min. Daniela Teixeira - Quinta Turma – j. em 12/11/2024 - DJe de 19/11/2024; AgRg no HC 849.435/SC – Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – j. em 4/3/2024 - DJe de 7/3/2024; AgRg no HC 771.598/RJ – Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) - Sexta Turma – j. em 19/9/2023 - DJe de 21/9/2023; AgRg no AREsp 2.035.719/SP – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma – j. 27/9/2022 - DJe de 30/9/2022; AgRg no HC 647.779/PR – Rel. Min. Laurita Vaz - Sexta Turma – j. 24/5/2022 - DJe de 31/5/2022; REsp n. 1.969.032/RS – Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região) - Sexta Turma – j. 17/5/2022 - DJe de 20/5/2022].
3. Validade dos depoimentos de agentes públicos. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (RHC 225.939/RO – Rel. Min. EDSON FACHIN – j. em 04/04/2023 – DJe de 10/04/2023; HC 223.425-AgR/RJ – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 01/03/2023 – DJe de 08/03/2023; HC 150.760/PR – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma – j. em 27/04/2021 – DJe de 13/05/2021; HC 87.662-5/PE – Rel. Min. CARLOS AYRES BRITTO – Primeira Turma – j. em 05/09/2006 – DJU de 16/02/07; HC 73.518-5/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO – Primeira Turma – j. em 26/03/1996 – DJU de 18/10/1996 e HC 76.381/SP – Rel. Min. CARLOS VELLOSO – Segunda Turma – j. em 14/06/1998 – DJU de 14/08/1998) e do STJ (HC 926.476/SP – Rel. Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – j. em 15/10/2024 – DJe de 12/11/2024; AgRg nos EDcl no AREsp 2.407.884/GO – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 22/10/2024 – DJe de 25/10/2024; AgRg no HC 860.201/SP – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 17/6/2024 – DJe de 20/6/2024; AgRg no AREsp 1.917.106/MG – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 14/03/2023 – DJe de 17/03/2023; AgRg no HC 782.347/RJ – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 22/11/2022 – DJe de 28/11/2022; AgRg no HC 765.898/MG – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 25/10/2022 – DJe de 03/11/2022; AgRg no HC 740.458/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Quinta Turma – j. em 02/08/2022 – DJe de 16/8/2022 e AgRg no HC 695.249/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 26/10/2021 – DJe de 03/11/2021).
4. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG – Voto Min. CEZAR PELUSO – Tribunal Pleno – j. em 28/08/12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG – Voto Min. LUIZ FUX – Tribunal Pleno – j. em 28/08/12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág. 838/842).
5. Caracteriza a violência tipificadora do roubo a energia física exercida pelo agente contra a vítima, em seu dano, de modo excessivo e indevido, objetivando a atividade finalística para atemorizá-la e dela retirar qualquer pretensão de resistência, não importando os meios empregados, bastando ser induvidoso que em razão daquele comportamento ela ficou amedrontada durante a ação criminosa. Precedentes do STJ (AgRg no HC 618.574/SC – Rel. Min. João Otávio de Noronha – Quinta Turma – j. em 3/8/2021 – DJe de 6/8/2021 e AgRg nos EAREsp 1.267.357/MG – Rel. Min. Nefi Cordeiro – Terceira Seção – j. em 22/5/2019 – DJe de 30/5/2019). Não bastasse, é da denúncia, o que ademais foi comprovado em Juízo, que as vítimas foram abordadas pelos roubadores de modo tal a se sentirem gravemente ameaçadas, haja vista que um dos criminosos portava uma tesoura no momento em que anunciou o assalto. Induvidoso, portanto, que o réu tentou subtrair a "res" mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, conduta que se amolda ao tipo previsto no art. 157, "caput", do Código Penal.
6. De rigor o reconhecimento da majorante do emprego da arma branca, pois foi devidamente comprovado o seu efetivo emprego na consubstanciação da grave ameaça reclamada pelo tipo penal definidor do crime de roubo, como afirmado judicialmente pelas vítimas, que disseram terem os roubadores utilizado uma tesoura para a prática do crime de roubo. Se a violência ou grave ameaça são exercidas com emprego de arma branca, incide a majorante prevista no art. 157, §2o, VII, do Código Penal. A arma branca foi apreendida, mas ela não foi periciada. Prescindibilidade da realização de perícia na arma para fins de reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2o, VII, do Código Penal. Precedentes do STJ [AgRg no HC 922.955/SP – Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) - Sexta Turma – j. em 4/12/2024 – Dje de 9/12/2024) e AgRg no HC 825.311/DF – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma – j. em 18/9/2023 - DJe de 20/9/2023].
7. Concurso de agentes devidamente comprovado pela prova oral judicial que individualizou, perfeitamente, quais as condutas ativas de cada um dos roubadores, todas, entretanto, voltadas para o mesmo fim comum, mercê de prévia divisão de tarefas.
8. Crimes de roubo duplamente majorados e tentados, certo que iniciada a execução, não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade do agente. Inteligência do art. 14, II, do Código Penal.
9. Concurso formal de crimes. Duas vítimas. Se o agente pratica o crime, contra duas ou mais pessoas de uma só vez, ocorre o concurso formal, nos termos do art. 70, "caput", do Código Penal. Aliás, o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: (RHC 221.004-AgR/MT – Rel. Min. GILMAR MENDES - Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – Dje de 28/02/2023; HC 199.843-AgR/SP – Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Primeira Turma – j. em 28/06/2021 – Dje de 01/07/2021; HC 190.090-AgR/SP – Rel. Min. EDSON FACHIN - Segunda Turma – j. em 30/11/2020 – Dje de 15/12/2020) e do Superior Tribunal de Justiça: (AgRg no HC 934.649/MG – Rel. Min. Daniela Teixeira - Quinta Turma – j. em 4/11/2024 - DJe de 6/11/2024; AgRg no AREsp 2.534.253/SP – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma – j. em 27/8/2024 - DJe de 2/9/2024; AgRg no AREsp 2.507.946/SP – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma – j. em 27/8/2024 - DJe de 2/9/2024; AgRg no HC 907.890/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – j. em 1/7/2024 - DJe de 12/8/2024; AgRg no HC 884.961/SP – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - Sexta Turma – j. em 27/5/2024 - DJe de 3/6/2024).
10. A remissão feita pelo Magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (RHC 221.785-AgR/RS – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 07/03/2023; ARE 1.370.438-ED/PR – Rel. Min. GILMAR MENDES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; HC 222.534-AgR/RS – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 13/02/2023 – DJe de 17/02/2023; HC 210.700-AgR/DF – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/09/2022; HC 186.720-AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 29/08/2022 – DJe de 31/08/2022; HC 213.388-AgR/RS – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 27/04/2022 – DJe de 28/04/2022 e HC 207.155-AgR/PR – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 14/12/2021 – DJe de 07/02/2022).
11. Penas-base fixadas acima do mínimo legal. Na dosimetria das penas do réu devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59, "caput", do Código Penal, a saber: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, as suas circunstâncias e consequências, comportamento da vítima e tudo para que se possa calibrar as penas em conformidade com a necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime específico. Doutrina de Guilherme de Souza Nucci, Juan Carlos Ferre Olivé, Miguel Ángel Núnez Paz, William Terra de Oliveira e Alexis Couto de Brito.
12. Não há que se falar em afastamento dos maus antecedentes na fixação das penas-base em razão do decurso do tempo. Como é cediço, os antecedentes não são apagados após período depurador, pois o Código Penal adotou o chamado "sistema da perpetuidade". Entendimento do STF (RE 593.818-ED/SC – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Tribunal Pleno – j. em 25/04/2023 – DJe de 05/05/2023; HC 211.324-AgR/SP – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 13/12/2022 – DJe de 09/01/2023; RE 1.402.758-AgR/SP – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 22/11/2022 – DJe de 23/11/2022; HC 209.193-AgR/DF – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 14/03/2022 – DJe de 18/04/2022) e do STJ (AgRg no HC 750.611/SP – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 07/02/2023 – DJe de 14/02/2023; AgRg no HC 668.427/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 07/06/2022 – DJe de 14/06/2022). Inteligência da doutrina de A. Silva Franco, J. Belloque e Victor Eduardo Rios Gonçalves.
13. Não há que se falar da não recepção do art. 61, I, do Código Penal pela Carta Magna. A aplicação da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, I, do Código Penal) foi declarada constitucional, em Repercussão Geral, por unanimidade, pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 453.000-RG/RS – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Tribunal Pleno – j. em 04/04/2013 – DJe de 03/10/2013).
14. Havendo condenações diversas, mediante sentenças transitadas em julgado, inexiste violação ao princípio do "non bis in idem", se uma ou mais delas são tomadas para os fins de reconhecimento de maus antecedentes criminais, na primeira fase da dosimetria da pena (art. 59, "caput", do Código Penal) e outra ou outras diferentes são tomadas para os fins do reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena (art. 61, I, do Código Penal). Inteligência, ademais, da Súmula n. 241, do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, a Doutrina de Luiz Flávio Gomes, Alice Bianchini, Guilherme de Souza Nucci, André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves. Precedentes do STF (HC 215.998-AgR/SP – Rel. Min. EDSON FACHIN – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe 03/03/2023; HC 202.516-AgR/SP – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 23/08/2021 – DJe 30/08/2021; RHC 92.611/RJ – Rel. Min. GILMAR MENDES – Segunda Turma – j. em 16/04/2013 – DJe 02/05/2013; RHC 115.994/DF – Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Segunda Turma – j. em 02/04/2013 – DJe 17/04/2013; RHC 110.727/DF – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Primeira Turma – j. em 17/04/2012 – DJe 10/05/2012 e HC 94.846/RS – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Primeira Turma – j. em 07/10/2008 – DJe 24/10/2008).
15. Reincidência específica. No tocante à fração aplicada, a norma penal não impôs, quanto às circunstâncias agravantes e atenuantes, frações mínimas e máximas para agravamento ou atenuação, diferentemente das causas de aumento e de diminuição da pena. Cabe ao Magistrado a função de sopesar o quanto de agravamento ou atenuação imporá ao réu, desde que devidamente fundamentado. Não pode o Juiz agravar a pena do réu reincidente específico ou multirreincidente da mesma forma que o faz para o reincidente genérico. O agente que pratica o mesmo crime deve ser punido de forma mais grave, haja vista que aquela infração penal se tornou um meio de vida para ele. Inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o agravamento em patamar maior quando se tratar de réu reincidente específico: (STJ - AgRg no HC 812.314/SP – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - Sexta Turma – j. em 15/5/2023 - DJe de 18/5/2023; AgRg no HC 735.664/SC – Rel. Min. Laurita Vaz - Sexta Turma – j. em 20/3/2023 - DJe de 29/3/2023).
16. Reconhecimento da circunstância agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal, certo que os crimes foram cometidos contra dois idosos.
17. Terceira fase. Fração de 3/8 (três oitavos). O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que o recrudescimento da pena na terceira fase da dosimetria alusiva ao crime de roubo majorado em fração superior a 1/3 (um terço) demanda fundamentação concreta, não se afigurando idônea a simples menção ao número de majorantes. Nesse diapasão, o enunciado sumular n. 443, daquela Corte de Justiça: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes." No caso, o aumento na terceira fase da dosimetria em patamar acima do mínimo legal de 1/3 (um terço) é amparado nas circunstâncias mais reprováveis da prática do crime. O fato de o réu ter praticado o crime em concurso de agentes (ao menos dois) e as duas vítimas idosas terem sido abordadas pelo réu que portava uma tesoura, a causar maior aflição, demonstra maior reprovabilidade, afinal, além de serem duas as majorantes, elas tiveram maior intensidade, tudo a justificar o aumento de 3/8 (três oitavos). Precedentes do STJ (AgRg no HC 837.664/SP – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – j. em 11/12/2023 – DJe de 15/12/2023; AgRg no HC 836.524/RS – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 30/10/2023 – DJe de 3/11/2023 e AgRg no HC 804.611/SC – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 23/10/2023 – DJe de 27/10/2023).
18. Concurso formal x "quantum" de aumento de pena. A respeito do "quantum" de majoração da pena, em razão do concurso formal de crimes, a doutrina e a jurisprudência entendem que o aumento da reprimenda deve levar em consideração o número de infrações praticadas. Doutrina de Celso Delmanto. Precedentes do STJ (AgRg no HC 787.003/MG – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 07/02/2023 – DJe de 13/02/2023; AgRg no HC 624.566/SC – Rel. Min. João Otávio de Noronha – Quinta Turma – j. em 27/09/2022 – DJe de 30/09/2022; AgRg no AgRg no AREsp 1.890.420/PR – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 06/09/2022 – DJe de 12/09/2022; AgRg no AREsp 1.910.762/RJ – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 09/11/2021 – DJe de 12/11/2021; AgRg no HC 664.447/SP – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – j. em 24/08/2021 – DJe de 30/08/2021).
19. Terceira fase. Reconhecimento da tentativa. A definição do percentual de diminuição da pena pela tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, deve levar em consideração a proximidade do resultado almejado pelo agente. Aliás, o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: (HC 212.461-AgR/SP – Rel. Min. EDSON FACHIN - Segunda Turma – j. em 01/03/2023 – DJe de 10/03/2023; RHC 205.583/SC – Rel. Min. ROSA WEBER – j. 15/09/2021 – DJe de 17/09/2021) e do Superior Tribunal de Justiça: (AgRg no HC 763.135/SP – Rel. Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma – j. em 24/4/2023 - DJe de 28/4/2023; AgRg no HC 784.577/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – j. em 24/4/2023 - DJe de 27/4/2023).
20. Regime prisional. É medida de rigor a imposição de regime inicial fechado para o cumprimento das penas do réu, tendo em vista as peculiaridades das circunstâncias que cercaram a prática da ação delituosa, sem se olvidar dos maus antecedentes e da reincidência, a revelar-se imperiosa. Precedentes do STF (HC 228.238-MC/SP – Rel. Min. NUNES MARQUES – j. em 22/05/2023 – DJe de 23/05/2023; HC 222.163-AgR/MS - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Primeira Turma – j. 19/12/2022 – Dje de 06/02/2023; RHC 208.513-AgR/MG – Rel. Min. GILMAR MENDES - Segunda Turma – j. em 21/02/2022 – DJe de 03/03/2022; HC 203.078-AgR/SP – Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA - Segunda Turma – j. 03/08/2021 – Dje de 09/08/2021) e do STJ (AgRg no HC 755.729/SP – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma – j. 13/3/2023 - DJe de 16/3/2023; [AgRg no HC 780.147/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) - Sexta Turma – j. 7/3/2023 - DJe de 10/3/2023]; AgRg no HC 671.540/PB – Rel. Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma – j. 6/3/2023 - DJe de 14/3/2023).
21. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritivas de direitos, por força do art. 44, I, II e III, do Código Penal.
22. Dado provimento ao recurso do Ministério Público do Estado de São Paulo para condenar o réu Junio do Nascimento Silva como incurso nas penas do art. 157, §2o, II e VII, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 61, II, "h" e o art. 70, "caput", por duas vezes, todos do Código Penal.